Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715073-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada, MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0046909-40.2010.8.07.0015, o qual indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados das contas correntes de titularidade, por meio do sistema BACENJUD, nos seguintes termos: Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso preliminarmente a possibilidade de liberação imediata, e sem prévio contraditório, dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos colacionados aos autos, conclui-se que a Executada comprovou que foram penhorados o valor total de R$ 29.957,45, em contas correntes de sua titularidade, sendo: a) R$ 12.118,36, da conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal; e b) R$ 17.839,09, da conta corrente mantida no Banco Itaú. Os contracheques de verbas salariais de ID 51260368 demonstram que a Executada recebe duas aposentadorias e uma pensão vitalícia. Comprovam os extratos de ID 51260258 que, a título de verbas salariais, foram depositados em contas correntes da Executada o valor total de R$ 116.428,43, sendo: R$ 86.636,17 na conta do Banco de Brasília - BRB e R$ 29.792,26 na conta corrente da Caixa Econômica Federal - CEF. Conclui-se, portanto, que o valor total bloqueado de R$ 29.957,45 nas duas contas correntes da executada, onde foram comprovados depósitos e/ou transferências de proventos, equivale a menos de 30% das verbas salariais percebidas pela executada, durante os meses de junho, julho e agosto/19. Em face da sistemática estatuída pelas Leis 11.232/05 e 11.382/06, em que a execução se processa no interesse do credor, aliado ao entendimento da jurisprudência, que se posiciona pela mitigação do direito previsto no art. 649, IV do CPC, em até 30% (20070610048960ACJ, Relator CÉSAR LOYOLA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, julgado em 28/07/2009, DJ 19/08/2009 p. 167), merece ser mantida a penhora de R$ 29.792,26, porquanto o valor constrito equivale a menos de 30% da renda comprovadamente proveniente de verbas salariais percebidas pela Executada durante os três meses sob análise. Outrossim, importante mencionar que, da análise dos documentos acostados aos autos, não restou comprovado ser o valor penhorado imprescindível à subsistência da Executada. Corrobora esse entendimento, o fato de que no mês de julho de 2019, um mês antes do bloqueio, o saldo da conta da Caixa Econômica Federal (51260219) permaneceu intacto e terminou com um saldo positivo de R$ 11.321,92. Diante disso, indefiro o pedido de desbloqueio das penhoras de R$ 12.118,36 e de R$ 17.839,09, realizadas em contas correntes de titularidade da Executada. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que as verbas depositadas na sua conta corrente são oriundas de seus proventos de aposentadoria, os quais possuem caráter alimentar, sendo ilegal a constrição, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, bem como goza de proteção especial nos termos do Estatuto do idoso, o que reveste os proventos de aposentadoria de dupla proteção. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, o desbloqueio da conta corrente da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, diante da ilegalidade da medida. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 16594175). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, consistente na liberação dos valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob a alegação de que os referidos valores não têm natureza salarial, sendo, dessa forma, impenhoráveis. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de autorizar, em sede liminar, a suspensão da execução. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, consta que foi efetuado bloqueio na conta bancária da Agravada, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 29.957,45 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 12.118,36 (doze mil cento e dezoito reais e trinta e seis centavos), na conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal; e R$ 17.839,09 (dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos), na conta corrente mantida no Banco Itaú. Nos extratos bancários e nos contracheques juntados pela Executada, ora Agravada (ID 51260219 51260243 51260258 51260368 e 51260455), observa-se, a priori, que nas referidas contas correntes recebe seus proventos de aposentadoria, não havendo indícios que afastem a natureza alimentar do numerário bloqueado, o que inclusive é reconhecido no próprio decisório do Juízo de origem, o qual excepciona a impenhorabilidade, no seu entender, diante da possibilidade de constrição de verba salarial no limite de 30% (trinta por cento) para adimplemento do débito. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, vejo presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano se verifica na possibilidade expropriação dos valores já objeto de constrição. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, a constrição dos valores deve ser mantida em conta bancária vinculada ao Juízo, ficando a suspensa a expropriação ou liberação/desbloqueio dos referidos valores. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020 19:14:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador